Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704081-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GIZELE SANTANA GIRADE, JULIANA CARMONA MACHADO BITTENCOURT, LAURISTA CORREA FILHO, EDMAR BITTENCOURT FILHO APELADO: JURACI CANDEIA DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada JURACI CANDEIA DE SOUZA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por GIZELE SANTANA GIRADE e outros. (ID 41145407). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator